Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-57.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001869-57.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO - CPF: 033.676.461-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GRASIELE DOS SANTOS CASTRO - CPF: 062.479.211-01 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIUSCIA PEREIRA DA SILVA MOREIRA - CPF: 019.722.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRASIELE DOS SANTOS CASTRO - CPF: 062.479.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
E MUNIÇÕES
DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
: NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA

NA RESIDÊNCIA DO APELANTE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCI
OS INEXISTENTES – BUSCA
REALIZADA
DURANTE O PERÍODO DA TARDE E APÓS
O CUMPRIMENTO DE MANDADO
S
DE PRISÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE E SUA
MULHER
–

ASSERTIVAS
DOS
POLICIAIS MILITARES
– BUSCA
REALIZADA APÓS O APELANTE
AFIRMAR A EXISTÊNCIA
DA
ARMA
DE FOGO
EM SUA RESIDÊNCIA COM A FINALIDADE DE DEFESA PESSOAL
–

APREENSÃO
DO INSRUMENTO BÉLICO E
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
EM SITUAÇÃO IRREGULAR – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO
SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280,
AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGR
ÂNCIA
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO
:
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

–
IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DISPONIBILIDADE
DA

CARABINA
PARA USO DO APELANTE
– CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE E D
A
MULTA –INVIABILIDADE–EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVADAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME–

INCIDÊNCIA DO
S
ENUNCIADOS N. 33 E 39 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDASDOTRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DE MATO GROSSO
–
SANÇ
ÕES
JUSTASE SUFICIENTESPARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME
–

4.
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉ
RITO, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A busca domiciliar pode ser realizada quando e
vidente situação de flagrância ou quando
houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito,
mormente no caso de crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação ao domicílio, como sói ser no caso destes autos.

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes do Estatuto do Desarmamento, pois
a
sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do a
gente
sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. Além disso, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral,
que gerou o Tema 280, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, sem que isso redunde em
ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica e ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; ao art. 240, § 2.o, art. 244, art. 157, art. 395, II, e ao art. 564, IV, do Código de Processo Penal, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não configurada a propalada violação ilícita ao domicílio do apelante.

2.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de
posse irregular de arma de fogo, de natureza permanente, mera conduta e perigo abstrato, porquanto, na espécie, ficou comprovada a apreensão
de uma arma de fogo e munições
por policiais militares
na
residência

dele
,
em local de fácil acesso e
do
qual
tinha pleno conhecimento
,
circunstâncias, essas, que impedem a
sua

absolvição
.

3.

Na hipótese, a
sanção basilar e
a pena de multa
fixada
s
com alicerce em fundamenta
ção idônea com base nos critérios
descritos no art. 59 do Código Penal
e
no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal
devem
ser
mantida
s
tal como estabelecidas pelo juízo de primeiro,
nos
termos do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
segundo qual
:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

4
. Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito,
recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maycon
Douglas Santos Dourado
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001869-57.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT,
à pena de
1 (um) ano e
3
(
três
) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
50
(
cinquenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo
e munições
de uso permitido, capitulado no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

O apelante
, por intermédio das razões
que se

encontram
no ID
95619164 – p. 2
/
17
, suscita,
como matéria
preliminar, a ilicitude da prova
obtida na
busca domiciliar
porque
foi
realizada
sem mandado de busca e apreensão
e sem situação de flagrante
, postulando
,
por

conta
disso,
sua
absolvição
do crime pelo qual foi condenado
;
e, s
ubsidiariamente,
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
;

e a
redução da sanção pecuniária
.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID 95619168
– p. 2/
14
o Ministério Público colima a rejeição da preliminar
; como também o
desprovimento
d
o

vertente
apelo
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
99066988
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
em pauta para julgamento,
intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

N
ulidade da prova obtida por suposta ilegalidade
por
violação de domicílio.

O ap
elante

sustenta
, preliminarmente,
a nulidade da prova da materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo
e munições
de uso permitido, sob o argumento de que fo
ram
apreendid
a
s
sem que
os policiais militares portassem mandado específico,
de maneira que a conduta
destes

caracterizou violação do direito a intimidade, privacidade e domicílio
daquele
.

Todavia, essa pretensão não merece prosperar, haja vista que a
busca realizada na residência do
apelante foi desencadeada
porque, no dia dos fatos
,
os policiai
s militares
Marcio Leandro Lowe
e
Lauro Evander Correa

estava
m
no cumprimento d
o mandado de prisão do
recorrente
na região do
B
airro Pedra 90,

nas proximidades
de um
a
e
scola
;
e,
nesse desiderato,
identificaram o
seu
endereço

e
para lá

se
deslocaram a fim de cumpri
r
em
, também, o
mandado de prisão em

aberto também em desfavor
de
Grasiele
,

mulher
dele. Esclarece
ram,
ainda, as testemunhas,
que
fizeram
a prisão de
Grasiele
,
enquanto um investigador da Polícia Civil

conversava com
o
insurgente
,
esclarecendo
, ademais, que
Maycon
Douglas

disse ter
uma arma de fogo
na

residência
, da qual

era proprie
tário
.
Narraram,
ademais
,
os agentes públicos
que ao

indagarem a
Grasiele
a respeito
do artefato
bélico
,
que
prontamente indicou o local em que

estava armazenado, culminando na apreensão
da

carabina e

munições
.

Como visto no parágrafo anterior, a
atuação policial
reprochada
decorreu

das diligências
levadas a cabo no
cumprimento dos
mandados de prisão
do apelante e sua mulher
, cujo
s atos foram
realizado
s
durante o dia, ou seja,
por volta das 16h
,
situação, essa, que por si só, tornou legítim
o
o
ingresso
dos
agentes públicos na
residência
do recorrente
independentemente
da
autorização
dos moradores.

Além disso, c
omo é sabido
,
é
dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes do Estatuto do Desarmamento, pois
a
sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do acusado sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
, mormente em casos como o discutido nestes autos em que o apelante afirmou que tinha
um

artefato bélico

no interior da sua residência, razão pela qual
não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido defensivo
visando o
desentranhamento das provas colhidas na busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado
por aquela corte
desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto,
tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021
PUBLIC 11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça
, de sua parte,
não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto dos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO
CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] –
PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Todavia, além de haver outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, não se pode perder de vista que a busca domiciliar discutida nestes autos foi realizada no dia
19 de dezembro de 2019
, ou seja, há mais de um ano, momento em que o posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores, admitia pacificamente e considerava legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houvesse suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indicassem que no interior do imóvel estivesse ocorrendo situação de flagrante delito,

de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático, devendo
, por isso,
ser respeitado o posicionamento que havia à época dos fatos.

A propósito, atentando-se, justamente, para esse tipo de situação é que o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro preconiza de forma clara e insofismável que:

A decisão
administrativa, controladora ou
judicial

que estabelecer interpretação ou orientação nova

sobre norma
de conteúdo indeterminado,
impondo novo dever ou novo condicionamento de direito
, deverá
prever regime de transição
quando indispensável
para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais
.
Destacamos

Destarte,
no caso destes autos,
reconhecer como legítima a busca domiciliar reprochada é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e da
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Até por que
, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial
–

principalmente
aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivo
–
, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais
em caso como o
discutid
o
nestes
autos
que se trata de diligência irrep
e
tível, sobrelevando-se asseverar,
ademais
, que, ao revés,
o posicionamento aplicado à
quela
época,
foi exteriorizado
pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o T
ema
280 do Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 o, do Código de Processo Civil
.

Por consequência, impõe-se concluir que
, na espécie,
não há ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.o, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
e por conseguinte a absolvição
almejada
com base na referida tese
,
eis que não ocorreu violação ilícita
ao domicílio de

Maycon
Douglas Santos Dourado

porque
, como visto,
se tratava de
cumprimento de mandado de prisão em aberto e também de
situação de flagrância da prática do crime de posse irregular de arma de fogo, raz
ão
pela qua
l
o ingresso no local tornou-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Diante disso
, rejeito esta preliminar.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que pode ser vista
ID
95619074
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia 20

de janeiro de 2021, durante o período vespertino, na residência sediada em frente ao

portão da ADM, s/n, Bairro Distrito Industrial, neste município e comarca de

Rondonópolis-MT, os
denunciados denunciado
MAYCON DOUGLAS SANTOS

DOURADO e GRASIELE DOS SANTOS CASTRO, com unidade de desígnios e

almejando objetivo comum, possuíam e mantinham sob sua guarda arma de fogo e

munições no interior da sua residência, em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período,

investigadores da Polícia Judiciária Civil ao promoverem diligências voltadas ao

cumprimento de mandado de prisão n.o 1000136-56.2021.811.0003.01.0002-10,

expedido pelo Juízo da 3.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT, diante de

envolvimento dos denunciados na prática de delito de roubo ocorrido nesta urbe,

deslocaram-se até a residência dos denunciados no endereço supracitado.

Na ocasião do cumprimento da diligência, os investigadores

asseguraram o cumprimento do mandado de prisão dos denunciados e, no decorrer da

realização de buscas encontraram e apreenderam na residência diversos objetos

pertencentes à vítima do delito de roubo, assim como encontraram no interior do

guarda roupa do quarto dos denunciados uma arma de fogo, do tipo espingarda,

calibre “.22” e 27 (vinte e sete) munições.

Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa

capitulada no
artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003
.

Em razão da situação de flagrância, os denunciados foram

presos e encaminhados à autoridade policial, ocasião em que, após realização de

audiência de custódia, houve a concessão de liberdade provisória cumulada com

medidas cautelares em favor da denunciada GRASIELE DOS SANTOS CASTRO e

decretação da prisão preventiva do denunciado MAYCON DOUGLAS SANTOS

DOURADO.

Por fim, da análise dos antecedentes criminais, verifica-se que

o denunciado MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO é pessoa
reincidente
,

pois possui condenação pelo delito de
roubo majorado
nos autos da guia de

execução criminal n.o 2111-15.2019.811.0064 (código n.o 20001872), em trâmite na

4.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT; bem como está sendo processado pelo delito

de
roubo majorado
nos autos da ação penal n.o 10001365.2021.811.0003 (código n.o

12067271), em trâmite na 3.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT e está sendo

investigado pelo delito de
tráfico ilícito de entorpecentes
nos autos do inquérito

policial n.o 1001712-84.2021.811.0003, em trâmite na 5.a Vara Criminal de

Rondonópolis – MT. Já, a denunciada GRASIELE DOS SANTOS CASTRO está

sendo processado pelo delito de
roubo majorado
nos autos da ação penal n.o

10001365.2021.811.0003 (código n.o 12067271), em trâmite na 3.a Vara Criminal de

Rondonópolis-MT.

[
...]
.
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
95620493
-
p.
1
);
termo de exibição e apreensão (ID
95620494
- p. 1);
boletim de ocorrência (ID
95619063 -
p.
1
/
4
); e Laudo Pericial da Arma de Fogo
e Munições
n.
200.2.03.2021.000965-01
(ID
95619098
– p. 2/8
)
; bem como prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
embora o apelante
tenha
admitido a propriedade da arma de fogo e munições apenas para sua defesa pessoal,
porquanto
estaria sendo ameaçado de morte,
é sabido que a plena disponibilidade sobre
a

carabina
que se encontrava
na sua residênci
a
, com fácil acesso, demonstra o dolo de estar armado, bem como
a
disponibilidade de uso
da

arma de fogo

por ele
, estando configurado, portanto, o elemento subjetivo do tipo – dolo – consistente na vontade livre e consciente de
Maycon
Douglas
em manter sob sua guarda
a carabina
marca

Rossi

calibre .22
e
as
27
munições marca
CBC
,
do mesmo calibre, motivo pelo qual não é possível afastar a sua condenação pela prática do tipo penal definido no art. 12, da Lei n. 10.826/03.

A
demais
,
a autoria delitiva está evidenciada pelas declarações dos policiais militares
Marcio Leandro Lowe
e
Lauro Evander Correa
, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se infere do registro audiovisual da audiência que se encontra no ID
95619130 – p. 1.

Como é cediço, o crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, configura-se com a mera
posse
ou com a conduta do agente em
manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição sem a devida autorização, como sói ser no caso sob apreciação, porquanto o delito imputado ao apelante é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no referido dispositivo, ainda que isoladamente, configura o crime analisado
no vertente
apelo.

Se isso não bastasse,
impõe-se registrar que o
auto de exame de eficiência
de
arma de fogo e munições,
encontradiço
no
ID
95619098 - p. 2/8
, apontou que

carabina marca Rossi

calibre .22
e
as
27
munições marca
CBC
, do mesmo calibre
,
apreendido
s,
era
m
capaz
es
de produzir tiros, mostrando-se, portanto, eficiente
s
para causar lesão ou a morte de outrem.

Não se pode olvidar, ademais,
que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do
s
crimes
nela previstos
, exige a probabilidade de
dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Logo
, a versão do apelante está isolada no contexto probatório, afinal,
os
policiais mili
tares
afirmaram, de forma uniforme e coerente, a ocorrência dos fatos, dando conta de que a arma de fogo
e munições
fo
ram
apreendida
s
na residência
dele.

E
, com base nesses elementos de convicção, resta induvidosa a ocorrência do crime de
poss
e i
rregular
de arma de fogo e munições
de uso permitido
, sendo de rigor a manutenção de sua condenação
.

A propósito, acerca da matéria em debate, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA VITIMA CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – VALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA – APELO DESPROVIDO,
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se dos delitos de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e têm apoio nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

O delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária que a incolumidade pública seja posta em risco concreto sua consumação.

(TJMT, N.U 0002266-96.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 16/02/2021)
.
Negritamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – MEIO IDÔNEO DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação.

(TJMT, N.U 0000687-77.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.
Negritamos

De outro ângulo, no que concerne ao pleito do apelante vi
sando à readequação da sanção

basilar imposta para o delito tipificado no art. 12, da Lei n. 10.826/03, com o afastamento da avaliação pejorativa da
s
circunstâncias do crime
;

como
também a redução da pena de multa,
insta a transcrição da dosimetria realizada pelo juízo
da primeira instância
,
vazada nos seguintes termos:

[...] A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em
bis in idem
com a reincidência. Os dados sobre sua
conduta social e personalidade
não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os
motivos
são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
merecem destaque, tendo em vista a quantidade expressiva de munições apreendidas na residência do réu
(27 munições, além de uma arma de fogo)
, razão pela qual majoro a pena em 03 (três) meses. O delito não deixou
consequências.
A
vítima
que é o Estado em nada contribuiu para a conduta criminosa. Assim, fixo a pena base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, consoante executivo de pena n. 2111-15.2019.8.11.0064, em trâmite na 4a Vara Criminal desta Comarca, motivo pelo qual
agravo sua pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo em
06 (meses) meses e 10 (dez) dias-multa
. Na terceira fase dosimétrica, não há qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Portanto,
torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.
[...].

Destaques no original

Como
é cediço
, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido
, constata-se que agiu com acerto o
seu prolator
ao atribuir peso negativo às circunstâncias do crime, porquanto
fê-lo
com base na quantidade
das
munições apreendidas, ficando demonstrado que
a reprovabilidade da conduta
do apelante
foi além daquela inerente ao próprio tipo violado,
exigindo, pois, sanção basilar justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da mesma forma, não deve ser acatado o pleito objetivando a redução da pena de multa imposta ao apelante, porque de acordo com o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a quantidade de dias-multa é estabelecida de modo proporcional à pena privativa de liberdade. E, no caso destes autos,
assim o fez o magistrado,

p
orque a pena privativa de liberdade mínima foi aumentada, sucessivamente, pela incidência de várias causas modificadoras de pena ao longo do cálculo dosimétrico, de modo que o
quantum
de 50 (cinquenta) dias-multa fixado em desfavor do recorrente não está em descompasso com a sua sanção
corpórea
,
impondo-se destacar, ainda, que o valor do dia-multa foi
estabelecido
no mínimo legal em respeito
a
sua menor capacidade econômica.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Maycon
Douglas Santos Dourado
,

mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021